Tribunal: STF
Processo: RE 80263
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
- PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. DIES A QUO. A PRESCRIÇÃO SÓ COMECA A CORRER DO MOMENTO EM QUE, VIOLADO O DIREITO SUBJETIVO, NASCE PARA SEU TITULAR A PRETENSÃO; A DECADÊNCIA, A PARTIR DE QUANDO SE DEVERIA
EXERCER O DIREITO SUBJETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA AFASTAR A ALEGADA PRESCRIÇÃO.